Tribunal: STF
Processo: RE 144768
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ESTABILIDADE ANÔMALA OU
   EXTRAORDINÁRIA - (ADCT, ART. 19) - PRESSUPOSTOS PARA SUA
   CONCESSÃO (RTJ 134/144, Rel. Min. CELSO DE MELLO) - REQUISITO DE
   ORDEM TEMPORAL - IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO TEMPO FICTO DE
   SERVIÇO - INDISPENSABILIDADE DE SE COMPUTAR, UNICAMENTE, PARA OS
   FINS DO ART. 19 DO ADCT, O TEMPO DE SERVIÇO QUE FOI PRESTADO DE
   MODO REAL - PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO PELA SERVIDORA PÚBLICA - RE
   CONHECIDO E PROVIDO.